Tribunal: TJES
Processo: 5004242-41.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004242-41.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON CELESTINO PINTO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (3)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FATO SUPERVENIENTE. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROGRAMA INDENIZATÓRIO (PID). PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelas rés (SAMARCO e FUNDAÇÃO RENOVA) contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor.

2. As embargantes noticiam fato superveniente extintivo do direito do autor, ocorrido após o julgamento da apelação, consistente na adesão voluntária do embargado ao Programa Indenizatório Definitivo (PID), com assinatura de termo de transação extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) é cabível a alegação de fato superveniente extintivo do direito (transação) em sede de embargos de declaração; e (ii) se a adesão do autor ao PID, com quitação ampla, acarreta a perda superveniente do interesse processual e a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Embora o acórdão embargado não padecesse de omissão técnica no momento de sua prolação (pois a transação é posterior), a ocorrência de fato jurídico superveniente extintivo da obrigação (Art. 493, CPC) é matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, sendo os embargos de declaração a via processual adequada para sua análise, conforme precedentes jurisprudenciais e observado o contraditório.

5. O Termo de Transação para Indenização e Quitação (id. 15416887), assinado pelo autor, outorga, em caráter irretratável e irrevogável,
"quitação integral, final e definitiva... quanto a todo e qualquer dano individual... relacionado
, direta ou indiretamente ao ROMPIMENTO" (Cláusula 3.1), bem como a renúncia a
"quaisquer ações ajuizadas"
(Cláusula 4.1).

6. A quitação ampla e irrestrita firmada no acordo extrajudicial abrange o objeto da presente lide, configurando a autocomposição da controvérsia e, por conseguinte, a perda superveniente do interesse processual no prosseguimento deste feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão (id. 15119368) e julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, ‘b’, do Código de Processo Civil, pela transação celebrada entre as partes.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, III, 'b', 493 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1059503, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 09/09/2008; TJ-DF, 0035222-06.2013.8.07.0001, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 5ª Turma Cível, j. 28/02/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA

contra v. acórdão de id. 15119368 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de
MILTON CELESTINO PINTO.

Em suas razões (id. 15416885), as embargantes alegam, em suma, a ocorrência de fato superveniente extintivo do direito do autor. Argumentam que o embargado aderiu voluntariamente ao programa indenizatório definitivo (PID), formalizando o termo de transação anexado (id. 15416887).

Contrarrazões id. 16263027.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004242-41.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MILTON CELESTINO PINTO

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA., FUNDACAO RENOVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA

contra v. acórdão de id. 15119368 que, nos autos de apelação cível, à unanimidade de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de
MILTON CELESTINO PINTO.

Em suas razões (id. 15416885), as embargantes alegam, em suma, a ocorrência de fato superveniente extintivo do direito do autor. Argumentam que o embargado aderiu voluntariamente ao programa indenizatório definitivo (PID), formalizando o termo de transação anexado (id. 15416887).

Contrarrazões id. 16263027.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso em tela, o v. acórdão embargado (id. 15119368) foi proferido em 01/08/2025, o termo de transação, por sua vez, foi juntado aos autos pelas embargantes apenas em 18/08/2025, junto com a petição de embargos (id. 15416885). Desta forma, o acórdão, ao ser proferido, não padecia de omissão, pois o julgado não pode se manifestar sobre documento ou fato que ainda não havia sido apresentado no processo.

Contudo, a celebração de transação é um fato jurídico superveniente que extingue a obrigação e, por consequência, o objeto da lide, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Com efeito, a jurisprudência admite os embargos de declaração como veículo processual adequado para levar ao conhecimento do juízo a ocorrência de fato superveniente extintivo, noticiado pela primeira vez após o julgamento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INTERVENÇÃO FEDERAL POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NÃO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE NA VIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POSSIBILIDADE.
I – Nas instâncias ordinárias, o fato novo constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influa no julgamento da lide pode ser alegado na via de embargos de declaração, devendo ser considerado pelo Tribunal a quo.
Precedentes: REsp nº 734.598/MG, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJ 01.07.2005; REsp nº 434.797/MS, Rel. Min. RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 10.02.2003 e REsp nº 157.701/AM, Rel. Min. FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, DJ de 19.06.2000. II – Agravo regimental provido com o conseqüente provimento do recurso especial para anular o acórdão recorrido visando à análise do fato superveniente apresentado. (STJ – AgRg no REsp: 1059503 PR 2008/0106908-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 09/09/2008, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 06/10/2008)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PELO STJ. DETERMINAÇÃO DE REANÁLISE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FATO NOVO SUPERVENIENTE À INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Na estrita dicção do art. 1.022, do CPC/15, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de haver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. 2. Contudo, na forma do art. 493 do CPC/15, a alegação de fato novo constitutivo, modificativo ou extintivo do direito posterior à prolação do acórdão pode ser apreciada pelo Juízo embargado, ao qual caberá a avaliação da sua repercussão sobre a lide.
[...] Embargos conhecidos e providos. (TJ-DF 20130111370843 DF 0035222-06.2013.8.07.0001, Relator.: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 28/02/2018, 5ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2018. Pág.: 545/549)

No presente caso, foi devidamente observado o contraditório, tendo o embargado se manifestado sobre o acordo nas petições de id. 16263027 e 16763171. Em nenhuma delas, o autor nega a assinatura do pacto, limitando-se a alegar que:
“o acórdão não tinha obrigação de analisar acordo extrajudicial não homologado no feito e, mesmo que tivesse, não cabe aos embargos de declaração reabrir discussão sobre fato superveniente alegadamente ocorrido fora dos autos.”

Entretanto, a análise do termo de transação para indenização e quitação (id. 15416887) é inequívoca, o requerente, ora embargado MILTON CELESTINO PINTO, outorgou, em caráter irretratável e irrevogável,
“quitação integral, final e definitiva... quanto a todo e qualquer dano individual... relacionado, direta ou indiretamente ao ROMPIMENTO” (
Cláusula 3.1).

Além disso, a Cláusula 4.1 do mesmo instrumento estabelece a
“renúncia, pelo(a) REQUERENTE, a toda e qualquer pretensão em que se funda quaisquer ações ajuizadas em qualquer foro, no Brasil e/ou no exterior, incluindo o de dar prosseguimento... relacionadas, direta ou indiretamente, ao dano ora quitado”.

A alegação do embargado de que o objeto da ação judicial (reparação individualizada) seria distinto do objeto do PID (reparação padronizada) não se sustenta. A quitação firmada foi ampla e irrestrita, abrangendo todo e qualquer dano e quaisquer ações ajuizadas relativas ao mesmo fato gerador, o rompimento da barragem.

Assim, ao transacionar extrajudicialmente o objeto da lide, o autor promoveu a autocomposição da controvérsia, o que acarreta a perda superveniente do interesse processual no prosseguimento deste feito, ensejando a resolução do feito, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC.

Por fim, tendo em vista que, a embargante deu causa ao ajuizamento da ação, inverto os ônus de sucumbência, condenando-a ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado, conforme art. 85, § 2º do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
com efeitos infringentes,
para, reconhecendo a ocorrência de fato superveniente extintivo do direito (transação extrajudicial celebrada entre as partes – id. 15416887), tornar sem efeito o acórdão id. 15119368 e julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, com os ônus sucumbênciais na forma da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)